Tribunal: TJSP
Processo: 2112867-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Inadmissibilidade no caso concreto - Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais específicos (artigo 50 do CC), mormente por se tratar de medida extrema (artigo 133, § 1o do CPC) - Ausentes provas aptas a caracterizar o abuso de poder, desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme a regra do artigo 134, parágrafo 4°, do Código de

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Inadmissibilidade no caso concreto - Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais específicos (artigo 50 do CC), mormente por se tratar de medida extrema (artigo 133, § 1o do CPC) - Ausentes provas aptas a caracterizar o abuso de poder, desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme a regra do artigo 134, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil que torna inviável a desconsideração - Encerramento irregular e inexistência de patrimônio para honrar as obrigações insuficientes para a decretação da medida - Precedentes desta Corte e do STJ - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112867-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OMINT
SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, são agravados CIAO TECHNOLOGY LTDA, CIAO
PARTICIPAÇÕES LTDA, CIAO TELECOM INC e AUBREY CARL BROWN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112867-04.2020.8.26.0000 -Voto no 21943 – SP - MCC
2
Voto no 21943
Agravo de instrumento no 2112867-04.2020.8.26.0000
Agravante: Omint Serviços de Saúde Ltda.
Agravados: Ciao Technology Ltda. e outros
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
Inadmissibilidade no caso concreto - Não demonstrado o
preenchimento dos requisitos legais específicos (artigo 50 do CC),
mormente por se tratar de medida extrema (artigo 133, § 1o do
CPC) - Ausentes provas aptas a caracterizar o abuso de poder,
desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme a regra do
artigo 134, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil que torna
inviável a desconsideração - Encerramento irregular e inexistência
de patrimônio para honrar as obrigações insuficientes para a
decretação da medida - Precedentes desta Corte e do STJ - Decisão
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls.
155/159 que indeferiu por ora, o processamento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica já que a ausência de bens e a mera dissolução irregular não seriam
suficientes para caracterização dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil,
ausente indícios convincentes da utilização do ente societário com a finalidade de fraudar
os credores, incumbindo à parte exequente reunir elementos convincentes a este respeito, o
que não ocorreu na hipótese.
Aduz a agravante que realizou inúmeras diligências infrutíferas visando a
busca de bens da devedora. Requerida a penhora dos bens que guarneciam a sede da
agravada, o mandado retornou negativo, com a informação de que a sociedade empresária
não mais se encontra domiciliada naquele local. Todavia, ao realizar consulta perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo, constatou que a empresa agravada se encontra
ativa e com sede registrada no mesmo endereço no qual compareceu o Sr. Meirinho.
Estaria, portanto, configurado o abuso da personalidade jurídica e presentes os requisitos
para a sua desconsideração. Assim, instaurou-se o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, cuja desconsideração restou indeferida e da qual se agrava.
Indeferido efeito ativo ao recurso ante a ausência dos pressupostos
necessários à sua concessão.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
É cediço que a medida de desconsideração, prevista no artigo 50 do Código
Civil, deve ser aplicada com prudência, pois constitui medida de exceção, cuja instauração
do respectivo incidente deve atender aos requisitos previstos em lei (artigo 133, § 1o, CPC).
Não se nega que o desvirtuamento da finalidade jurídica, o desvio de
função, o abuso de personalidade da pessoa jurídica como escudo de blindagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112867-04.2020.8.26.0000 -Voto no 21943 – SP - MCC
3
patrimonial do devedor e a própria confusão patrimonial sejam causas de
despersonalização da pessoa jurídica, a teor do disposto no artigo 50 do Código Civil.
Todavia, tais requisitos precisam estar comprovados por quem requer a
aplicação do instituto.
No caso não há comprovação de um fato sequer que segundo a norma de
regência possa ser compreendida dentre as hipóteses de admissibilidade da aplicação da
teoria da superação da personalidade jurídica empresária.
Registre que a inércia da parte executada em encerrar a empresa, seu
encerramento irregular, bem como a inexistência de patrimônio para honrar as obrigações
não são causas suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
Código Civil.
Cabe a despersonalização quando configurado o desvio de finalidade ou a
confusão patrimonial. Mas sequer há narrativa fática que possa ser entendida neste sentido,
de forma que não se vislumbra impropriedade no decisório.
Neste sentido a jurisprudência desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Indeferimento. Alegação de encerramento irregular e falta de bens
em nome da empresa que não autoriza, por si só, a concessão do pedido. Provas dos autos
insuficientes ao reconhecimento de abuso da personalidade jurídica, demonstração de
confusão patrimonial/fraude. Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2194463-15.2017.8.26.0000; Relator: Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do
Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018);
“Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Recurso contra decisão que indeferiu a instauração do incidente diante da ausência
de requisitos. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausente comprovação de
confusão patrimonial ou desvio de finalidade, hipóteses do artigo 50 do Código Civil. O
encerramento irregular e ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não
constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes
do
STJ.
Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2145771-48.2018.8.26.0000; Relator: Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012;
Data de Registro: 10/08/2018);
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO
QUE
DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO
VERIFICADOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CPC. NÃO
DEMONSTRADO O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
BENS
E
INATIVIDADE
SÃO
INSUFICIENTES
PARA
JUSTIFICAR
A
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
PRECEDENTES.
RECURSO
PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2197823-89.2016.8.26.0000; Relator: Coelho
Mendes; 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro: 22/02/2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112867-04.2020.8.26.0000 -Voto no 21943 – SP - MCC
4
"DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO
50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A
UTILIZAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS COMO INSTRUMENTO PARA A
REALIZAÇÃO DE ATOS FRAUDULENTOS. Na situação concreta, a agravada não
possui bens e, uma vez ausentes a prova de comportamento fraudulento da pessoa jurídica,
resta injustificável a desconsideração da personalidade jurídica. Agravo não provido"
(Agravo de instrumento no 2020637-79.2016.8.26.0000 - Relatora: Sandra Galhardo
Esteves; 12a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 06/04/2016);
"Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Pretensão de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré - Indeferimento - Ausência de
elementos que permitam concluir ter havido abuso da sociedade, com a prática de atos
fraudulentos, confusão patrimonial ou desvio de finalidade - A desconsideração da pessoa
jurídica é medida excepcional que reclama o atendimento de pressupostos específicos, os
quais, neste momento processual, não restaram efetivamente demonstrados - Decisão
mantida - Recurso desprovido" (Agravo de instrumento no 2039028-53.2014.8.26.0000 -
Relator: Sergio Gomes; 37a Câmara de Direito Privado; J. 24/06/2014).
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL (CPC/2015). DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO
PREENCHIMENTO.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE.
INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA”
(AgInt no REsp 1636680/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a
Turma, j. 07/11/2017, DJe 13/11/2017);
“Em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o
legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que
exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos
requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como
excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em
fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de
confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de
diversas pessoas jurídicas). A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual
encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade
jurídica. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos
no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no
AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/05/2017, DJe 01/06/2017);
“A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o
desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112867-04.2020.8.26.0000 -Voto no 21943 – SP - MCC
5
empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade
jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao
direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do
véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se
prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao
princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se
coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em
que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante
o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. O encerramento das
atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para
a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. Embargos de
divergência acolhidos” (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
2a SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014).
Ausente comprovação dos pressupostos legais para a desconsideração da
personalidade jurídica, conforme estabelecem os artigos 50 do Código Civil e 134, § 4o, do
Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator